Tribunal: TCU
Processo: 032.233/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11428/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.233/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Epifanio Miglio (XXX.957.607-XX) ; Albenia Facanha de Oliveira (XXX.326.513-XX) ; Claudio Henrique Guimaraes Teixeira (XXX.749.943-XX) ; Jose Carlos Lopes Sousa (XXX.953.883-XX) ; Jose de Arimatea Alves Sobrinho (XXX.029.543-XX) ; Luiz Angelo de Viveiros Souza (XXX.048.503-XX) ; Maria Jose Serra Machado (XXX.721.663-XX) ; Maria do Perpetuo Socorro Pereira Pontes (XXX.366.773-XX) ; Marinete de Fatima Ferreira (XXX.071.933-XX) ; Milra Rosa Ribeiro (XXX.752.303-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.